Tribunal: TJDFT
Processo: 0733742-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. SERVIDORA DISTRITAL APOSENTADA. ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA PARA PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – CEGUEIRA MONOCULAR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DOENÇA, CONFORME PARÂMETROS MÉDICOS E LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, referentes à pretensão de recebimento de isenção do pagamento de imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria, bem como restituição dos valores descontados desde a data do diagnóstico da sua doença, cegueira monocular.
2. O inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/1998 prevê isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma aos portadores das doenças lá elencadas, entre elas a cegueira.
3. A questão ora posta ao escrutínio perpassa pelo alcance do termo “cegueira”, se abrange a cegueira monocular e se a situação da parte autora e recorrente se enquadra na definição.
4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao ponto específico é de que as normas instituidoras de isenção devem ser interpretadas literalmente e que a lei não distingue, para efeitos da isenção, quais espécies de cegueira estariam beneficiadas pela isenção:
“EMENTA
TRIBUTÁRIO. IRPF. ISENÇÃO. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. INTERPRETAÇÃO LITERAL. CEGUEIRA. DEFINIÇÃO MÉDICA. PATOLOGIA QUE ABRANGE TANTO O COMPROMETIMENTO DA VISÃO NOS DOIS OLHOS COMO TAMBÉM EM APENAS UM.
1. Hipótese em que o recorrido foi aposentado por invalidez permanente em razão de cegueira irreversível no olho esquerdo e pleiteou, na via judicial, o reconhecimento de isenção do Imposto de Renda em relação aos proventos recebidos, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988.
2. As normas instituidoras de isenção devem ser interpretadas literalmente (art. 111 do Código Tributário Nacional). Sendo assim, não prevista, expressamente, a hipótese de exclusão da incidência do Imposto de Renda, incabível que seja feita por analogia.
3. De acordo com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), da Organização Mundial de Saúde, que é adotada pelo SUS e estabelece as definições médicas das patologias, a cegueira não está restrita à perda da visão nos dois olhos, podendo ser diagnosticada a partir do comprometimento da visão em apenas um olho. Assim, mesmo que a pessoa possua visão normal em um dos olhos, poderá ser diagnosticada como portadora de cegueira.
4. A lei não distingue, para efeitos da isenção, quais espécies de cegueira estariam beneficiadas ou se a patologia teria que comprometer toda a visão, não cabendo ao intérprete fazê-lo.
5. Assim, numa interpretação literal, deve-se entender que a isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 favorece o portador de qualquer tipo de cegueira, desde que assim caracterizada por definição médica.
6. Recurso Especial não provido” (grifei)
Recurso Especial no 1.196.500 - MT (2010/0097690-0) Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN
5. No entanto, a perícia médica oficial realizada na parte autora informou que ela não é portadora da doença especificada em lei (documento de ID 30567038), apontando dado de acuidade visual, com correção, de OD 20/80 e OE 20/30, conforme Laudo Oftalmológico apresentado pela própria parte (ID 30567037).
6. O Decreto no 3.298/1999 regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, e dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências, categoriza a deficiência visual e informa que se considera cegueira como sendo aquela acuidade visual “igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica”.
7. Como a acuidade visual da parte autora e recorrente é superior àquele parâmetro (OD 20/80 = 0,25; OE 20/30 = 0,66) e os médicos peritos oficiais consideraram que o seu problema visual não se enquadrava à previsão legal, não restou demonstrado que a parte autora se enquadra na previsão legal de isenção sobre o imposto de renda pretendido.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.